Tribunal: TJES
Processo: 0000258-69.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000258-69.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em face da sentença de fls. 64/67 verso, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Idalina Rangel de Souza, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Estado e o Município a providenciarem a internação compulsória do terceiro requerido.

Este E. TJES, em acórdão lavrado sob a relatoria do Desembargador Manoel Alves Rabelo, cuja vaga passei a ocupar nesta Corte em razão de sua aposentadoria, conheceu dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de São Mateus para, reconhecendo a obrigação do Estado do Espírito Santo pelo cumprimento da medida, afastar a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sendo o referido acórdão mantido (ID 3594833) por ocasião do julgamento dos aclaratórios opostos pela Defensoria.

Interposto
Recurso Extraordinário
pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 3966367), em razão do julgamento pelo STF do RE 1.140.005 RG/RJ (TEMA 1.002) o Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça, diante da aparente contrariedade do
decisum
aqui impugnado ao precedente vinculante, fez cessar o sobrestamento do feito e determinou a remessa dos autos à Quarta Câmara Cível para exame acerca da pertinência do juízo de retratação, na forma do inciso II, do art. 1.130, do CPC.

Assim, cabe a este Colegiado analisar a necessidade de eventual juízo de retratação, em face da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repetitividade recursal (Tema 1.002).

É o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em face da sentença de fls. 64/67 verso, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Idalina Rangel de Souza, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Estado e o Município a providenciarem a internação compulsória do terceiro requerido.

Interposto
Recurso Extraordinário
pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 3966367), em razão do julgamento pelo STF do RE 1.140.005 RG/RJ (TEMA 1.002) o Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça, diante da aparente contrariedade do
decisum
aqui impugnado ao precedente vinculante, fez cessar o sobrestamento do feito e determinou a remessa dos autos à Quarta Câmara Cível para exame acerca da pertinência do juízo de retratação, na forma do inciso II, do art. 1.130, do CPC.

Assim, cabe a este Colegiado analisar a necessidade de eventual juízo de retratação, em face da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repetitividade recursal (Tema 1.002).

Os acórdãos deste E. TJES, lavrados pelo Desembargador Manoel Alves Rabelo, cuja vaga passei a ocupar nesta Corte em razão de sua aposentadoria, foram assim ementados:

APELAÇÃO

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO – DIRECIONAMENTO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS.

1. À luz da hierarquia disposta no artigo 927 do CPC/15, incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, consoante entendimento do C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo.

2. Diante da inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante, cabe a este e. Tribunal observar os julgamentos realizados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do inc. III, do mencionado artigo 927 do CPC/15.

3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema inúmeras vezes, tendo editado a Súmula nº 421 que possuiu o seguinte enunciado: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

4. A teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte será indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor.

5. Em que pese o Plenário do STF, no Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 1.937, ter reconhecido a possibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública da União nos casos de condenação de ente público a qual é vinculada, trata-se de caso isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral.

6. Embora reconhecida a solidariedade passiva do Município, a obrigação deve ser direcionada ao Ente Público responsável pelo seu cumprimento, em observância ao Tema 793 do STF.

7. Sendo pleiteada a internação compulsória do paciente, recai sobre o Estado a responsabilidade pelo cumprimento da medida, tratando-se de demanda de alta complexidade.

8. Não consta nos autos qualquer recusa administrativa por parte do Município, de modo que não deu causa ao ajuizamento da demanda. Além disso, em Juízo, não ofereceu resistência ao pedido de internação da parte, apenas questionando a sua legitimidade para cumprimento da medida.

9. Não se mostra cabível a condenação do Município ao pagamento das custas e verba honorária, considerando o Princípio da Causalidade e a responsabilidade do Estado para cumprimento da medida.

10. Recurso da Defensoria não provido e recurso do Município provido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. Aponta a Embargante contrariedade do acórdão com um julgado isolado do STF, situação que caracteriza a chamada contradição externa, que não autoriza o manejo do presente recurso.

3. As questões acerca da autonomia administrativa e financeira, da aplicação da Súmula nº 421 do STJ, da confusão patrimonial e da destinação da verba restaram expressamente enfrentadas.

4. Exatamente em observância ao Tema 793 do STF, a obrigação deve ser direcionada ao Ente Público responsável pelo seu cumprimento, tratando-se de demanda de alta complexidade. Em consequência, não havendo nos autos qualquer recusa administrativa por parte do Município e, constatado que este não deu causa ao ajuizamento da demanda, não deve responder pelos ônus sucumbenciais, vez que não sucumbiu na demanda.

5. Esta Quarta Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

6. Recurso desprovido.

Pois bem, como se pode observar dos autos, por ocasião dos julgamentos do apelo e dos aclaratórios havia neste Tribunal, embora de forma não uníssona, o entendimento de que não eram devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atuava contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, conforme Súmula nº 421 do STJ e Tema Repetitivo nº 433, também do STJ.

Ocorre, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, em sede de repercussão geral, firmou no Tema 1002 tese no sentido de que “
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
".

Assim, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, com repercussão geral (tema 1002) entendeu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público,
inclusive aquele ao qual está vinculada.

Nessa linha, a decisão do STF, a respeito de serem devidos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, deve ser observada pelos Tribunais inferiores, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023 (STF. Relator: MIN. ROBERTO BARROSO, Publicação: 07/07/2023, Supremo Tribunal Federal).

Portanto, diante deste novo paradigma estabelecido pela Corte Superior, é incabível cogitar-se o instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria a eles vinculada, na medida que seus recursos financeiros não se confundem com o do Ente Federativo ou com o do Órgão da Administração Indireta que integra, razão pela qual deve ser reformado, em parte, o acórdão objurgado.

Assim, considerando que o posicionamento adotado por esta Câmara no presente feito está em desacordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal (Tema 1002), impõe-se exercer o juízo de retratação, para o fim de também dar provimento ao apelo da Defensoria Pública Estadual, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a esta.

Outrossim, cabe ressaltar que, nos termos do art. 926, do Diploma Processual Civil vigente,
“os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”
.

Firme em tais considerações, em consonância com a regra do art. 1.030, inciso II, do CPC, reexamino a questão controvertida, à luz do entendimento sufragado pelo E. Pretório no RE nº 1.140.005 (Tema 1.002) e, por conseguinte,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
para, no tocante ao mérito, também
DAR-LHE PROVIMENTO,
de modo a condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da apelante, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO – DIRECIONAMENTO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS.

1.
Por ocasião do julgamento pretérito, vigorava nesta Câmara o entendimento de que não eram devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, (Súmula n. 421 do STJ e Tema Repetitivo n. 433, também do STJ).

2.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ em sede de repercussão geral, firmou no Tema 1.002 tese no sentido de que “
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
".

3.
A partir do novo paradigma, é

incabível cogitar-se o instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria a eles vinculada, na medida que seus recursos financeiros não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que integra, razão pela qual entendo, em juízo de retratação, pelo cabimento da condenação.

4.
Embora reconhecida a solidariedade passiva do Município, a obrigação deve ser direcionada ao Ente Público responsável pelo seu cumprimento, em observância ao Tema 793 do STF.

5.
Sendo pleiteada a internação compulsória do paciente, recai sobre o Estado a responsabilidade pelo cumprimento da medida, tratando-se de demanda de alta complexidade.

6.
Não consta nos autos qualquer recusa administrativa por parte do Município, de modo que não deu causa ao ajuizamento da demanda. Além disso, em Juízo, não ofereceu resistência ao pedido de internação da parte, apenas questionando a sua legitimidade para cumprimento da medida.

7.
Não se mostra cabível a condenação do Município ao pagamento das custas e verba honorária, considerando o Princípio da Causalidade e a responsabilidade do Estado para cumprimento da medida.

8.
Recursos conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas, ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, À UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO DAR-LHES PROVIMENTO, a teor do voto proferido pela e. Relatora.